Tribunal: TJBA
Processo: 0003726-95.2012.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003726-95.2012.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES APELADO: ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa. A parte apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para manifestação no prazo de cinco dias, conforme exigência do §1º do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe satisfaz a exigência legal de intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatou-se nos autos que a parte autora foi devidamente intimada por meio do sistema PJe (domicílio judicial eletrônico), com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, tendo permanecido inerte. A intimação realizada por sistema eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo plenamente válida para caracterizar o abandono da causa. Ausente qualquer vício na intimação, e configurada a inércia da parte por mais de 30 dias, revela-se acertada a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC pode ser realizada validamente por meio do sistema eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. Caracteriza-se o abandono da causa quando, devidamente intimada por meio eletrônico para dar impulso ao feito, a parte permanece inerte por mais de 30 dias. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível 0501114-20.2016.8.05.0137, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 15.04.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 14.12.2023; TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, 14ª Câmara de Direito Público, j. 06.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0003726-95.2012.8.05.0082, de Gandu, em que figura como APELANTE, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como APELADO, ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.